Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vistos etc. Manifeste-se o SINDIRETA querendo, em 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração lançados no (ID 39849363), nos termos do art. 1023, parágrafo 2o, do CPC. Após será apreciada a petição interposta e constante do (ID 39360620). Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 21 de outubro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator